Tribunal: TJES
Processo: 5000047-09.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-09.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIR NOBREGA
RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e condenação em danos morais, promovida por WALDIR NOBREGA em face de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Todos devidamente qualificados nos autos. Narra o requerente, em síntese, que ao analisar seu histórico de créditos, identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no período de agosto de 2016 a julho de 2022, no valor de R$ 61,36 (sessenta e um reais e trinta e seis centavos). Tais descontos estariam relacionados a um suposto empréstimo consignado de nº 51-819500140/16. Informa que, embora o referido empréstimo conste como quitado, não o contratou nem autorizou qualquer vínculo com a instituição financeira requerida”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 14061083), a parte autora requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Por sua vez, a parte requerida, por via de contrarrazões (ID n.º 14061386), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, pois os fundamentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes para reformar a r. sentença. A parte requerida, em sua contestação, desincumbiu-se de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II) ao juntar aos autos a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada (ID n.º 14061062 - Pág. 13) , acompanhada de cópias dos documentos pessoais do autor, como RG e CPF (ID n.º 14061062 - Pág. 10) , e comprovante de residência (ID n.º 14061062 - Pág. 11). Tal documentação robusta não é comum em casos de fraude, e não há nos autos qualquer registro de roubo ou perda dos referidos documentos que pudesse sugerir o contrário. Ademais, foi devidamente comprovado o repasse do valor do empréstimo de R$ 2.003,63 para a conta bancária de titularidade do autor, por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), conforme documento de crédito anexado (ID n.º 14061064). Nesse sentido, acertada a decisão de piso, uma vez que a requerida afastou os fatos constitutivos do direito do autor, enquanto o requerente não logrou êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações (CPC, art. 373, I). Desta forma, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é a medida que se impõe.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)